Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725060-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados com os embargos de declaração de ID 21277912, intime-se o Ministério Público, o Distrito Federal e a MITRA Arquidiocesana de Brasília, em atenção ao disposto no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Escoado o prazo assinalado, retornem-me imediatamente conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2020 14:03:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador